Tribunal: TJES
Processo: 5011253-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011253-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN DE SOUZA MENDES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. O ato coator possui ação específica prevista no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria a Revisão Criminal, mostrando-se inadequado o manejo do habeas corpus, até mesmo porque o paciente já fora condenado e seu processo já possui trânsito em julgado.

2. Preliminar acolhida. Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JHONATAN DE SOUZA MENDES DE OLIVEIRA, ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da ação penal de n.º 0000972- 94.2022.8.08.0035.

O impetrante requer a concessão da ordem para “redimensionar a pena-base no mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos, bem como aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, com consequente alteração do regime de cumprimento da pena”.

Decisão monocrática pelo não conhecimento da impetração no ID 9486868.

Embargos de declaração opostos pelo impetrante no ID 9551411.

Decisão acolhendo os embargos declaratórios e indeferindo o pedido liminar no ID 9585261.

A Autoridade coatora prestou informações que constam do ID 10214553.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ofertou Parecer que consta do ID 10335549, opinando pelo não conhecimento da impetração por inadequação da via eleita, diante da impossibilidade de utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal ou de ação revisional.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JHONATAN DE SOUZA MENDES DE OLIVEIRA
, ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da ação penal de n.º 0000972- 94.2022.8.08.0035.

O impetrante requer a concessão da ordem para “
redimensionar a pena-base no mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos, bem como aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, com consequente alteração do regime de cumprimento da pena
”.

Decisão monocrática pelo não conhecimento da impetração no ID 9486868.

Embargos de declaração opostos pelo impetrante no ID 9551411.

Decisão acolhendo os embargos declaratórios e indeferindo o pedido liminar no ID 9585261.

A Autoridade coatora prestou informações que constam do ID 10214553.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça ofertou Parecer que consta do ID 10335549, opinando pelo não conhecimento da impetração por inadequação da via eleita, diante da impossibilidade de utilização do Habeas Corpus como sucedâneo recursal ou de ação revisional
.

Consta dos autos que o paciente se encontra preso em virtude de sentença transitada em julgado, nos autos da ação penal de nº 0000972- 94.2022.8.08.0035, prolatada na data de 01/02/2024, sendo o paciente condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consoante informado pela autoridade coatora no ID 10214553, “
conforme teor do mandado de ID 49813461 e certidão de ID 43517576, houve o decurso do prazo recursal sem que as partes manifestassem desejo em recorrer da sentença
”.

Após análise detida, concluo que o entendimento apontado pela d. Procuradoria de Justiça se afigura correto, tendo em vista que “
o habeas corpus foi impetrado com o intuito de revisar a dosimetria da pena, a exemplo da pretensão de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Entretanto, tais questões seriam discutíveis por meio de recurso próprio, e não por habeas corpus
”.

Deste modo, inviável se falar em flagrante ilegalidade, inviabilizando-se a utilização do
‘writ’
como sucedâneo recursal ou de ação revisional, assistindo razão à d. Procuradoria de Justiça, diante da compatibilidade com o posicionamento jurisprudencial pacificado neste Colegiado:

HABEAS CORPUS CONTRA DOSIMETRIA DA PENA – PROCESSO JÁ TRANSITADO EM JULGADO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
1) O ato coator possui ação específica prevista no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria a Revisão Criminal, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus, até mesmo porque o paciente já fora condenado e seu processo já possui transito em julgado. 2) Ausência de flagrante ilegalidade nas três fases da dosimetria da pena. 3) Preliminar acolhida. Ordem não conhecida. Manutenção dos efeitos da liminar concedida até o julgamento da Revisão Criminal do paciente. (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5005367-18.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; 13/Jul/2023).

HABEAS CORPUS EM FACE DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DOSIMETRIA DA PENA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
1) O ato coator possui ação específica prevista no ordenamento jurídico para sua impugnação, que no caso seria a Revisão Criminal, se mostrando inadequado o manejo da via estreita do habeas corpus, até mesmo porque o paciente já ajuizou Revisão Criminal com idêntico pedido que foi julgado improcedente. 2) Preliminar acolhida. Ordem não conhecida. (TJES - HABEAS CORPUS Nº 5013052-76.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª SUBST.ª NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO; 1ª Câmara Criminal; 02/Feb/2024).

Ante o exposto, e na esteira de entendimento manifestado pela d. Procuradoria de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA E NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus,
ante a inadequação da via eleita.

É como voto.